Tribunal: STF
Processo: HC 105201
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
E MENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. 




I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. 




II – É relevante e reprovável a conduta de um militar que, em serviço, furta bem de um colega de farda, demonstrando desrespeito às leis e às instituições de seu País. 




III – No caso em espécie, o bem subtraído era de suma importância para a vítima, que conforme restou demonstrado nos autos seria utilizado para atender urgente necessidade de seu filho. 




IV – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. No que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto atenuado, prevista no art. 240, § 1º, do Código Penal Militar, que foi corretamente aplicada na sentença condenatória. 




V – Ordem denegada.